Tribunal: TJES
Processo: 0032764-75.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032764-75.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO.
DEMONSTRADAS AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FURTO PRIVILEGIADO. RÉU PRIMÁRIO. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. PENA REDUZIDA EM DOIS TERÇOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS
.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. Considerando o depoimento da vítima em sede policial, e ratificado em juízo, corroborado pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência, não restam dúvidas quanto à autoria do delito atribuída ao acusado.

2. Conforme entendimento jurisprudencial, "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018)

3. Hipótese em que o acusado é primário, e o bem furtado é de pequeno valor, não ultrapassando um salário-mínimo vigente à época, configurando, assim, o furto privilegiado, previsto no art. 155, §2º, do Código Penal.

4. Vez que, o acusado é primário, não se empregou violência ou grave ameaça para o cometimento do crime, bem como ao fato de a pena ser inferior a quatro anos de privativa de liberdade, é possível a substituição dessa pena por uma restritiva de direitos.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de

JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 155 § 2
o
, II, do Código Penal c/c art. 244-B da lei 8.069/90.

O
Parquet
, em suas razões, pleiteia a reforma da r. sentença, no sentido de reconhecer a procedência da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de furto, sob o fundamento de haver lastro probatório robusto suficientemente para ensejar a condenação do acusado.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença, negando-se, assim, provimento ao recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4940354), opinando pelo conhecimento do recurso e seu provimento.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de

JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 155 § 2
o
, II, do Código Penal c/c art. 244-B da lei 8.069/90.

O
Parquet
, em suas razões, pleiteia a reforma da r. sentença, no sentido de reconhecer a procedência da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de furto, sob o fundamento de haver lastro probatório robusto suficientemente para ensejar a condenação do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Segundo narra a denúncia do Ministério Publico, no dia 29 de outubro de 2017, por volta das 01h30, na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória/ES, o denunciado, na companhia de outros três indivíduos, teria subtraído o celular da vítima. Ao tentarem se evadir, o denunciado e um menor que estava com ele foram detidos pelas pessoas que ali se encontravam, até a chegada da polícia, que os apreenderam. O celular não foi recuperado, vez que estaria na posse de um dos indivíduos que se evadiu com sucesso. Assim, os atos do acusado foram enquadrados no art. 157, §2º, II do Código Penal c/c art. 244-B, da lei 8.069/90.

Em sede de alegações finais, o próprio Ministério Público requereu a absolvição do acusado pela prática do crime do art. 244-B, da lei 8.069/90, bem como a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, do art. 155, do Código Penal, e a condenação por este último.

O Juízo
a quo
, no entanto, absolveu o acusado sob o seguinte fundamento:

Embora seja até possível a conclusão de que o réu efetivamente participou do furto, não há como sustentar um decreto condenatório em seu desfavor pois a dúvida persiste pois, reafirmo, a ação não a ele atribuída originalmente pela vítima, o celular não foi em seu poder recuperado e sua ação, consistente em correr após o furto, mesmo indicando a sua possível participação, não é capaz de impor a conclusão de que deva ser condenado por tal prática. Não é possível concluir que teve
animus furandi
.

Considerando que a apelação em questão atacou a suposta falta de lastro probatório, cabe reanalisar a autoria e materialidade trazidas nos autos.

Em primeiro momento, o termo de declaração que presta da vítima, à f. 13 dos autos impressos, relata que “a declarante não tem nenhuma duvida da participação dos dois apresentados no ocorrido”(sic), referindo-se aos dois apreendidos, sendo um deles, o apelado.

Destaco que, contrariamente ao que foi narrado pela Defesa, a vítima não afirmou, em sede policial, ter sido outro indivíduo quem efetuou a subtração. Conforme afirmou a testemunha PM Alexandre de Lima dos Anjos, em Juízo (f. 97):

[...] que quando o denunciado foi apresentado à vítima a mesma o reconheceu como sendo o autor dos fatos narrados na denúncia[...] (sic)

Assim, entende-se que, já em sede policial, o reconhecimento do denunciado pela vítima já havia sido realizado. Ainda, conforme o depoimento da vítima em Juízo (f. 96), relatou que:

[...] que então foi surpreendida pelo denunciado que puxou o celular das mãos da vítima e saiu correndo [...] que no momento em que foi assaltada só viu o denunciado [...] que a vítima não reconheceu o menor como autor do fato narrado na denúncia; que apenas o denunciado foi quem abordou a vítima [...] que a vítima reconheceu o denunciado como o autor dos fatos narrados na denúncia [...] (sic)

Ainda, deve-se levar em consideração que, em casos de crimes patrimoniais, como o furto em tela, a palavra da vítima possui elevado valor probatório. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.2. Ressalta-se que "(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Dessa forma, entendo que a versão apresentada pela vítima foi coesa e coerente ao longo do processo, tendo ela afirmado com segurança que, dos indivíduos que foram apreendidos, o denunciado foi aquele que efetuou a subtração do aparelho celular.

Conforme narrado pelo apelado, em conformidade com o que foi narrado pelo menor apreendido, a
res furtiva
ficou com Gabriel, um terceiro envolvido. Assim, é possível compreender a impossibilidade de se recuperar o aparelho celular, vez que dois dos indivíduos que empreenderam fuga, obtiveram êxito no cometimento do furto.

Portanto, não vislumbro dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao apelado, merecendo reforma a r. sentença, no sentido de reconhecer a pretensão punitiva estatal, condenando João Guilherme de Oliveira pelo crime de furto.

Contudo, deve-se atentar para o fato de que o acusado é primário, bem como ao fato de que o valor roubado foi de R$600,00 (seiscentos reais), o que, pela jurisprudência, é considerado de pequeno valor, vez que não ultrapassa o valor do salário-mínimo à época dos fatos, que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Assim, os atos do apelado devem ser enquadrados no tipo penal previsto no art. 155, §2º, do Código Penal.

Assim, passo à fase dosimétrica. Em primeiro momento, cabe analisar e sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, para que se possa fixar a pena-base, em respeito, ainda, ao art. 68 do Código Penal.

A pena cominada para o crime de furto, do art. 155, caput, do Código Penal, em abstrato, é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A
culpabilidade
é comum ao tipo;
Antecedentes
são imaculados; A
conduta social do acusado
não pode ser aferida, ante a ausência de elementos constantes nos autos que comprovem a necessidade de sua desvaloração; No mesmo sentido,
a personalidade do agente
não pode ser aferida, ante a ausência de avaliação técnica e segura no que toca a personalidade do agente;
Motivos do crime
são inerentes ao tipo;
Circunstâncias do crime
relatadas não ultrapassam o inerente ao tipo penal;
Consequências do crime
não foram graves, atendo-se ao prejuízo previsto no próprio tipo penal;
O comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Assim sendo, ante a ausência de qualquer desvaloração das circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Identifico a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, vez que o agente, à época do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos.

Contudo, considerando que a pena-base já se encontra no mínimo legal, deixo de reduzir a pena, com fulcro na súmula 231 do STJ, segundo a qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na terceira fase, reparo a existência da majorante referente ao parágrafo primeiro do art. 155, do Código Penal, vez que o furto foi praticado durante o repouso noturno. Assim, aumento a pena-base para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.

Ainda, incide no caso a minorante prevista no art. 155, 2º do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços),
fixando a pena definitiva em
10
meses de reclusão
.

Com relação à pena de multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais a serem desvaloradas, e levando em consideração as mencionadas causas de aumento e diminuição, fixo-a em
08 (oito)
dias-multa
, cada uma no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época.

Com relação ao regime inicial para o cumprimento da pena, considerando a pena inferior a 04 (quatro) anos, bem como o fato de ser primário o acusado, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ter o regime inicial
aberto
, em observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, considerando que, o acusado é primário, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, bem como o fato de que a pena imposta é inferior a 04 (quatro) anos, o acusado goza do direito de ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

Por isso, com fulcro nos artigos 43, 44, 45 e 46, todos do Código Penal,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por UMA restritiva de direito
, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de julgar procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas iras do art. 155, § 1º e § 2º, do Código Penal, a pena de 10 (dez) meses de reclusão, devendo ser substituída por uma restritiva de direitos, e 04 dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época.

É como voto.